Tribunal: TJDFT
Processo: 0757964-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que é Técnica de Enfermagem, carga horária de 40 horas semanais, e está lotada em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Atenção Primária desde 18/07/2019, que se enquadra no conceito de assistência básica de saúde, possuindo os pré-requisitos necessários à obtenção de 20% da GCET, requerendo sua incorporação à folha de pagamento e a condenação do ente federativo.
3. O recorrido, pugnou pelo não provimento do recurso.
4. A recorrente comprovou receber salário líquido abaixo de R$ 4.000,00 mensais, razão pela qual lhe são devidos os benefícios da Justiça Gratuita, que lhe concedo neste ato.
5. Por meio do Requerimento Geral no 64123442 SEI/GDF (ID 35201599) a recorrente requereu a concessão da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET); alegando que o setor é diretamente ligado aos serviços da Atenção Básica e possui o próprio CNES N°: 0489018. Todavia, o Despacho da Gerência de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sudoeste, da Diretoria Administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 35201599 – pág. 2) houve negativa do pedido administrativo, sob o fundamento de que a recorrente não se enquadra nas situações previstas na Lei no 2.339/1999, quais sejam, servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, lotados exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, nos termos do art. 2o a Lei distrital 2.339/1999, será de 20% sobre a remuneração inicial da carreira vinculada à Fundação Hospitalar do DF, hoje Secretaria de Estado de Saúde do DF, aos servidores com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde onde exista o Programa Saúde da Família.
7. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. O conceito e modalidades de saúde da família é estabelecido nos termos do Art. 6o da Portaria no 77, de 14/02/2017, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com seus incisos alterados pela Portaria SES/DF no114 de 10/02/2022.
8. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que a recorrente ocupa cargo efetivo de Técnica de Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, entretanto, se encontra lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, em unidade administrativa, conforme consta da sua Ficha Financeira, ao ID 35201598. Portanto, correta a sentença ao reconhecer que a recorrente atua em órgão regionalizado de segundo grau hierárquico, isso é, não está em órgão de atuação em Atenção Básica à Saúde, na forma do art. 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, não sendo porta de entrada e comunicação da RAS (Rede de Atenção à Saúde), pois congregam em si e em segunda ordem a responsabilidade sanitária de um território mais amplo.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença por seus próprios fundamento.
10. Custas processuais pela recorrente que ficam sob efeito suspensivo. Condeno a recorrente a pagar ao recorrido honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado dado à causa, estando sob efeito suspensivo em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedida (art. 55 da Lei no 9.099/1995).